Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-38.2021.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000056-38.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), BONFIM EDUARDO DA COSTA - CPF: 703.399.201-73 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ADRIELSON DE SOUZA VARJAO - CPF: 023.253.881-66 (ASSISTENTE), JOSUE DA SILVA SANTOS - CPF: 016.954.911-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
- NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL
- INOCORRÊNCIA
- PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE – DE
SCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
nulidade de
busca

pessoal quando
presente
fundada suspeita
de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.

“Na hipótese, não se faz possível
a
absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006,
máxime
porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT,
APCrim
n. 10010734620218110042).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
tirado em face de decisão
que
condenou
Bonfim Eduardo da Costa

como incursonas sanções do artigo
33,

caput
, da Lei 11.343/06
,
à pena definitiva de
0
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(ID
163000787
)
.

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual
, preliminarmente,
pleiteia a declaração de nulidade da busca
pessoal
, assim como de todas as provas dela decorrentes
. No mérito,
pugna
pela
absolvição ao argumento de insuficiência probatória
(art. 386, inciso
V
II, CPP)
e, s
ubsidiariamente
,
requer
a
desclassificação do crime de tráfico
de drogas
para
o crime de
posse de droga para uso próprio
(ID
163000795
).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID
163000805
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID
163807205
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)
: NULIDADE
DA BUSCA
PESSOAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
inconformismo
que rendeu ensanchas ao presente

recurso
refere-se à condenação do acusado,
razão pela qual
,
preliminarmente,
pleiteia a declaração de nulidade da busca
pessoal
, assim como de todas as provas dela decorrentes
.

Pois bem.A preliminar não
merece
prospera
r
.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 00h40, o denunciado BONFIM EDUARDO DA COSTA trazia consigo substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, consistente em 05 (cinco) porções de substância entorpecente análoga
a
cocaína, pesando aproximadamente 10,285 g (dez gramas e duzentas e oitenta e cinco centigramas), conforme boletim de ocorrência, pág.51 e Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 57/60. Revela o caderno investigativo que a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando a ocorrência da prática de tráfico de drogas no Município de Nova Nazaré/MT por pessoa contumaz na mercancia de entorpecentes realizado através de aplicativos de celular e utilizando-se de menores de idade para entregar a droga aos usuários. Foi informado ainda que, em outras vezes, o suspeito utilizava-se de um veículo, marca Honda Civic, de cor azul ou uma motocicleta Honda Titan 160, cor vermelha, para distribuição do entorpecente até o usuário. O comunicante afirmou também que o suspeito seria faccionado da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Diante dessas informações, a Polícia Militar realizou rondas pelo perímetro urbano da cidade de Nova Nazaré e deparou-se com uma motocicleta Honda Titan, vermelha, ocasião em que foi sinalizado para que parasse. Em seguida, foi solicitada a documentação de identificação, sendo constatado tratar-se da pessoa de Bonfim Eduardo da Costa, tal qual narrou o comunicante anônimo. Realizada a revista pessoal, foi encontrado em suas roupas íntimas, na região da virilha, um invólucro de plástico transparente que continha cinco porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em moeda corrente, além do valor de 1.000 (hum mil) pesos chilenos. A droga que o denunciado trazia consigo foi
apreendida, tendo ele sido preso em flagrante delito”
(ID
162997548
)
.

Ouvidos na fase investigativa
,
os policiais militares
Adrielson
e Josué, responsáveis pela busca pessoal, afirmaram que:

“[...] estavam de plantão na data dos fatos, e por volta de 01h00, houve uma denúncia anônima do crime de tráfico de drogas, sendo que o denunciante não quis se identificar, o qual relatou que uma pessoa contumaz no cometimento do crime de tráfico de drogas na cidade, estava realizando o comércio de substâncias entorpecentes, por aplicativo do celular. Disse ainda que o suspeito guarda e prepara as substâncias em sua residência e faz a entrega nas residências dos usuários, utilizando-se um carro marca Honda, modelo Civic, antigo, de cor azul, bem como uma motocicleta marca Honda, modelo Titan 160, de cor vermelha. Após, diante a denúncia narrada, começaram rondas no perímetro urbano, sendo que logo avistaram uma motocicleta, na Av. Um, e determinaram que o condutor parasse. Relataram que procederam com a abordagem de rotina, bem como determinaram que o condutor descesse, e tomasse postura de segurança, para que fosse realizada a abordagem pessoal, porém o mesmo não obedeceu
a
ordem, sendo necessário a determinação por mais de duas vezes, sendo que o suspeito tentava se desfazer de algo. Acrescentaram que após o condutor colocou a mão na cabeça, e iniciaram a abordagem pessoal, momento que localizaram, dentro da cueca do suspeito, na região da virilha, um invólucro de plástico transparente, o qual envolvia cinco porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Narraram que o suspeito relatou que o entorpecente encontrado era apenas para seu consumo, bem como se identificou como Bonfim, o qual tem passagens pelo crime de tráfico de drogas. Disseram que o suspeito possuía em sua carteira a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em espécie, e mil pesos chilenos. Por fim, relataram que dentro da viatura, o suspeito falou
“me soltem, que eu faço valer a pena para vocês dois, vocês não vão se arrepender” (ID 163000787).

Em síntese, sustenta a defesa técnica
que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante realizaram a busca pessoal violando regras e condições legais (ID
163000798
– p. 05).

Todavia, sem razão.
Isso porque
a
realização de busca pessoal é admitida
em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e
, nessa hipótese,
dispensa mandado de busca, conforme preconiza oartigo244

doCódigo de Processo Penal
,
in
verbis
:

“Art.244.A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No presente caso, verifica-se que, após
o recebimento de denúncia anônima relatando que o apelante estava traficando drogas na modalidade
delivery
,
utilizando-se de uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan 160, de cor vermelha, assim como de um
carro
da mesma marca, modelo Civic, de cor azul
,

o policiais militares
, ao realizarem rondas no perímetro urbano, visualizaram a motocicleta descrita, momento em que determinaram que o acusado parasse. Todavia, este resistiu à ordem enquanto colocava a mão na região da cintura, supostamente tentando se desvencilhar de algum objeto, e somente após três determinaç
ões
estendeu as mãos sobre a cabeça para que os policiais pudessem revistá-lo.

Portanto, a denúncia anônima somada às circunstâncias da abordagem policial que indicavam a intenção do acusado em esconder algum objeto ilícito, legitimam a busca pessoal realizada que culminou na apreensão de
05 (cinco) porções de substância entorpecente análoga
a

cocaína, pesando aproximadamente 10,285 g (dez gramas e duzentas e oitenta e cinco centigramas),
além da
quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em espécie, e mil pesos chilenos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA -
1
. APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL – DESCABIMENTO – TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR GUARNIÇÃO DE POLÍCIA - FUNDADAS SUSPEITAS – PROVAS VALIDADAS
–

[...]
1. É válida a busca pessoal se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas nas denúncias anônimas (informando que paciente era membro de conhecida organização criminosa e praticava a traficância), mas também no fato de que ao visualizar a guarnição, o apelante empreendeu fuga e dispensou “objeto suspeito”, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal
[...]
”
.

(TJ-MT 10014087520208110050 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022
)

Desse
modo,
rejeito

apreliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito,
a defesa
pugna pela absolvição
do acusado a
o argumento de insuficiência
de provas
(art. 386, inciso VII, CPP) e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio (ID 163000795).

Contudo, sem razão.

A materialidade
e a autoria
delitiva
s

ressaem d
o
a
uto de
prisão em f
lagrante
d
elito
(ID
162997530
),
do
b
oletim de
o
corrência
(ID
162997531
– p. 02-04)
,
do
l
audo
p
ericial
(ID
162997531
– p.07-10)
e
da
prova oral produzida.

Tanto em juízo quanto em sede policial,
o acusado alegou que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo (ID
162997531 -
p
. 20
)
.

Todavia
,
tal versão encontra-se isolada nos autos, haja vista que as provas
revelam,
de modo indubitável,
o objetivo de mercancia.

Ouvido
s
em juízo
,
o
s policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, confirmaram as declarações prestadas em sede policial, afirmando
no mesmo sentido
que
:

“[...] estavam de plantão na data dos fatos, e por volta de 01h00, houve uma denúncia anônima do crime de tráfico de drogas, sendo que o denunciante não quis se identificar, o qual relatou que uma pessoa contumaz no cometimento do crime de tráfico de drogas na cidade, estava realizando o comércio de substâncias entorpecentes, por aplicativo do celular. Disse ainda que o suspeito guarda e prepara as substâncias em sua residência e faz a entrega nas residências dos usuários, utilizando-se um carro marca Honda, modelo Civic, antigo, de cor azul, bem como uma motocicleta marca Honda, modelo Titan 160, de cor vermelha. Após, diante a denúncia narrada, começaram rondas no perímetro urbano, sendo que logo avistaram uma motocicleta, na Av. Um, e determinaram que o condutor
parasse. Relataram que procederam com a abordagem de rotina, bem como determinaram que o condutor descesse, e tomasse postura de segurança, para que fosse realizada a abordagem pessoal, porém o mesmo não obedeceu
a
ordem, sendo necessário a determinação por mais de duas vezes, sendo que o suspeito tentava se desfazer de algo. Acrescentaram que após o condutor colocou a mão na cabeça, e iniciaram a abordagem pessoal, momento que localizaram, dentro da cueca do suspeito, na região da virilha, um invólucro de plástico transparente, o qual envolvia cinco porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Narraram que o suspeito relatou que o entorpecente encontrado era apenas para seu consumo, bem como se identificou como Bonfim, o qual tem passagens pelo crime de tráfico de drogas. Disseram que o suspeito possuía em sua carteira a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) em espécie, e mil pesos chilenos. Por fim, relataram que dentro da viatura, o suspeito falou “me soltem, que eu faço valer a pena para vocês dois, vocês não vão se arrepender” (ID 163000787).

Destaco que embora tais testemunhas sejam
os policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado,
a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a
s
palavra
s
dos agentes estatais, quando firmes, seguras,
isenta
s
de contradições e harmônicas
com os demais elementos
probatórios
, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiv
ere
m a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Além
disso,
“a
condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33
, caput, da Lei n.11.343/2006
”
(
Enunciado Orientativo n. 3/
T
CCR).

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o
próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Portanto, ainda que o apelante não tenha sido flagrado
comercializando a droga, o tran
sporte e a posse
,
aliados à denúncia anônima,
às
circunstâncias da prisão em flagrante, assim como
à
forma de acondicionamento (fracionada em
pequenas
porções)
e à apreensão de quantia em dinheiro
,
comprovam a destinação comercial; razão pela qual as teses
absolutória
e desclassificatória

não
merecem
acolhimento
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não
deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]”

(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/
2006]–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1
. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT:“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
[...]

(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE
6
(SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS
[...]
RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8). A forma de acondicionamento [6 (seis) porções individuais em local público, de circulação de pessoas], somada à localização de quantia em dinheiro, em notas fracionadas, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia. Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação,
máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3)
”
.
[...]
(TJ-MT 00026824920208110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2021)

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023